Tribunal: TJMT
Processo: 1012457-24.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012457-24.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERGIO DE JESUS SILVA - CNPJ: 21.787.011/0001-33 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
SERGIO DE JESUS SILVA

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMENTA:
D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. MORA CARACTERIZADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. DEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por devedor em face de sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária de veículo automotor, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/1969. A sentença consolidou a posse e propriedade do bem apreendido em favor da instituição credora, reconheceu a regularidade contratual e indeferiu o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões discutidas no recurso são:

(i) saber se é devida a concessão de justiça gratuita em sede recursal, mesmo diante da ausência de documentos probatórios na origem;

(
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil;

(
iii
) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato revela abusividade;

(
iv
) saber se a capitalização mensal de juros é lícita na hipótese dos autos;

(v) saber se há elementos que descaracterizam a mora e infirmam a procedência do pedido de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de justiça gratuita em grau recursal é cabível diante da ausência de impugnação idônea à declaração de hipossuficiência, reforçada por documento probatório suficiente (CTPS), sendo presumida a veracidade da alegação de pobreza.

4.
Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz julga antecipadamente a lide com base em elementos suficientes dos autos, e quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito. A ausência de prova pericial contábil não impede o deslinde da controvérsia.

5.
A taxa de juros remuneratórios contratada (38,47% ao ano) não excede em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época, razão pela qual não se presume abusiva, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6.
A capitalização mensal dos juros é válida quando pactuada expressamente, o que se verifica no contrato analisado, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 e da jurisprudência consolidada do STJ.

7.
A mora restou caracterizada pela ausência de pagamento das parcelas contratadas. Não há abusividade nos encargos capazes de afastar a mora nem elementos que infirmem a regularidade do procedimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A gratuidade de justiça pode ser concedida em sede recursal mediante declaração de hipossuficiência e ausência de impugnação idônea.

2.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito e desnecessária a produção de prova técnica.

3.
Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada que não excede em mais de 1,5 vez a média de mercado.

4.
A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato firmado após a edição da MP 2.170-36/2001.

5.
A mora do devedor se caracteriza com o inadimplemento contratual e não é descaracterizada pela simples alegação de encargos abusivos desacompanhada de prova técnica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 99, §3º; 373, II; 355; CDC, art. 6º, VIII; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º; MP n. 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ,
AgRg
no
AREsp
63478/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012; Súmula 539-STJ; Súmula 596-STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-
se
de recurso de apelação cível interposto por
Sergio de Jesus Silva
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Várzea Grande
/MT, nos autos da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, ajuizada pela
Cooperativa De Crédito, Poupança E Investimento Do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA
, nos seguintes termos:

“
[...]
Posto isso, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 911/69,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL
, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar
torno definitiva.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
[...]”
– grifo original

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da concessão de gratuita de justiça em sede recursal;

Do cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.
Da necessidade de produção de prova pericial.

Mérito Recursal.

Da abusividade dos encargos pactuados.

Da ilegalidade contratual e descaracterização da mora.

O recurso foi interposto tempestivamente, encontrando-se o recolhimento das custas processuais sobrestado até ulterior decisão acerca do pedido de gratuidade de justiça
(ID 319911352).

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição financeira, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Sustenta, ainda, a ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência, a regularidade das cláusulas contratuais e a desnecessidade de prova pericial.
(ID
. 318084392)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: SERGIO DE JESUS SILVA

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por SÉRGIO DE JESUS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA — SICREDI SUDOESTE MT/PA, com fundamento no art. 3º e seguintes do Decreto-Lei n. 911/1969.

Na origem,
a demanda originária versa sobre inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária de bem móvel — veículo automotor marca Chevrolet S10, ano/modelo 2017/2018, placa PHM0C02 — e consequente pleito de busca e apreensão do bem, com posterior consolidação da propriedade e posse definitiva em favor da credora fiduciária.

A sentença julgou procedente o pedido inicial,
com consolidação da propriedade e posse do bem apreendido em favor da parte autora, reconhecendo-se a mora do devedor e a regularidade dos encargos contratuais. O juízo indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo réu, por ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência, e afastou a alegação de conexão com ação revisional, amparando-se, inclusive, na Súmula 380 do STJ.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação,
a concessão do benefício da justiça gratuita em sede recursal, a necessidade de realização de prova pericial contábil, sob pena de cerceamento de defesa
,
a existência de cláusulas abusivas e encargos excessivos que descaracterizariam a mora
,
a ilegalidade da capitalização de juros. Requer, ao final, a reforma da sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de busca e apreensão e a inversão do ônus sucumbencial.

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição financeira, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Sustenta, ainda, a ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência, a regularidade das cláusulas contratuais e a desnecessidade de prova pericial.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

1. Preliminar arguida pela parte
recorrente
.

1.1. Da
concessão
da justiça gratuita

em sede recursal
.

Inicialmente, é sabido que o regramento da gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual deve ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Acerca do presente tema, vejamos o entendimento do STJ:

“[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência”.

(STJ, 2ª Turma,
AgRg
. no
AREsp
. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/4/2014)

No caso em exame, observa-se que, embora devidamente intimada para comprovar, mediante documentação idônea, a alegada condição de hipossuficiência, a parte recorrente quedou-se inerte, circunstância que, em princípio, conduziria ao indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Todavia, constata-se que a alegação de insuficiência de recursos formulada pela apelante goza de presunção de veracidade, não tendo sido produzidos elementos concretos capazes de infirmá-la.

Nesse contexto, cumpre destacar que o ônus da prova incumbe ao impugnante, ônus este que, no caso em análise, não foi devidamente demonstrado pela parte adversa.

Ressalte-se, ademais, que a apelante acostou aos autos sua CTPS (ID nº 314758880), da qual se extrai a condição de pobreza, na acepção jurídica do termo, circunstância suficiente para o preenchimento dos requisitos exigidos à concessão da gratuidade de justiça, ainda que tão somente em sede recursal.

A propósito, é o entendimento da jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO EM RELAÇÃO AOS EMOLUMENTOS RECURSAIS - LEGITIMIDADE DE PARTE -
REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRENCIA NARRANDO FATO CRIMINOSO NÃO ACONTECIDO – FURTO DE ROÇADEIRA – DANO MORAL COMPROVADO – ARBITRAMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Aspectos preliminares rejeitados no mérito recurso conhecido e provido parcialmente tão somente para redução do valor dos danos morais aferidos pela sentença recorrida.

(1) – Não reside como albergar impugnação à gratuidade da justiça por meras situações abstratas trazidas pelo requerente. O ônus da prova é do impugnante e não cumprindo seu mister, o relator defere a prestação jurisdicional gratuita tão somente em relação aos emolumentos devidos para a interposição da apelação. A gratuidade da justiça deve ser vista a partir de seu deferimento, não atingindo a condenação pretérita constante da sentença – efeitos ‘
ex-tunc
’. Impugnação não acatada.

(2) – Se a parte, de forma taxativa menciona que está registrando aquele boletim de ocorrência e assume toda a responsabilidade, não pode mais tarde, mencionar que foi em obediência a instruções da associação a que pertence. Na vida não há prêmios nem castigos e só
conseqüências
de nossos atos praticados. Aspecto preliminar rejeitado.

(3) – Comprovando registro de cometimento de crime, furto de roçadeira, quando, na verdade, a situação era diversa e comprovada nos autos, não se trata de mero aborrecimento normal do cotidiano. E, no caso, vai além, em face do exposto indevidamente, foi colocado o autor em situação constrangedora, recebendo em sua propriedade rural agentes da
policia
para verificação de um crime inexistente. Portando, dano moral puro, não residindo razões para albergá-lo desta condenação. Desprovido os argumentos recursais meritórios.

(4) - O dano moral é indenizável, à luz do consagrado pelo artigo 186 do Código Civil Brasileiro. Se dosado em valor que desatende a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à situação concreta dos participantes do processo, deve ser minorado para patamar mais equânime para os fatos comprovados. Valor do dano moral reduzido.

(5) – Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para redução do valor arbitrado a
titulo
de danos morais e, no mais, mantendo a sentença integralmente.

(N.U 0001791-43.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, publicado no DJE 10/07/2024)

Destarte, defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal, sem efeitos retroativos à condenação imposta na sentença.

2. Preliminar arguida pela parte
recorrent
e.

2.1.
Da nulidade de sentença por ausência de prova pericial contábil.

A parte recorrente alega que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem prolação de despacho saneador, bem como sem lhe ser oportunizada a produção de prova pericial, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isto porque, no tocante ao julgamento antecipado da lide, estabelece o artigo 355 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 355 – O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).”

Nota-se que o verbo utilizado pelo Legislador é impositivo: julgará.

Assim, o Juiz deve julgar antecipadamente a lide se constatar a prescindibilidade de produção de outras provas.

No caso, versa a espécie sobre ação de busca e apreensão lastreada em contrato de empréstimo de financiamento de veículo
(ID.
318083937
)
, cujos pedidos se restringem aos débitos oriundos desse documento.

Logo, não se faz necessária a prolação de decisão saneadora ou a realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que os índices utilizados constam todos do citado contrato, podendo, portanto, ser conferidos por simples cálculo aritmético, a ser realizado pelo contador do Juízo.

Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelo apelante, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para o julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e proferir o julgamento antecipado da demanda.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

É como voto.

Mérito Recursal.

3
.1. Da
suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No que se refere à alegação de abusividade dos encargos financeiros — em especial dos juros remuneratórios pactuados — sustenta o apelante que os percentuais contratados estariam acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Todavia, tal pretensão não encontra amparo e, portanto, não merece acolhimento.

Nessa linha de intelecção
,
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC.

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso
concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

[grifo nosso]

No caso em exame, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário estipulou juros remuneratórios de
38,47
% ao
ano
, ao passo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)
para operações de crédito destinadas a
financiamento veicular
, no mesmo período da contratação
(
janeiro
de 2022), correspondia a
2,00
% ao mês
e 26,87% ao ano
, conforme se infere do documento identificado sob o
ID nº 31
8083937.

A diferença entre tais percentuais não ultrapassa o patamar de uma vez e meia a média do mercado, parâmetro reconhecido pelo próprio STJ como
referencial de aferição da razoabilidade dos juros pactuados, nos termos do julgamento repetitivo.

Aliás, é
o que tem reiteradamente reconhecido este e
.
Tribunal de Justiça, ao afirmar que só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada em valor superior a 1,5 vez a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN
.

A propósito
:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
- JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

1 - Os juros remuneratórios em contrato bancário são considerados abusivos quando fixados acima de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares, devendo ser limitados a esse percentual.

2 - A mera abusividade da taxa de juros não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada efetiva lesão a direitos de personalidade do consumidor.

3 – Redistribuição do ônus
da
sucumbência fixado na origem em 10% sobre o valor da causa, para condenar cada um dos litigantes ao pagamento de 5% a título de honorários de sucumbência, isentando a apelante dessa obrigação, em razão do benefício da justiça gratuita. -
[grifo nosso]

(N.U 1024765-34.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
publicado
no DJE 09/04/2025)

Logo,
não se constata, na hipótese concreta
, a excepcionalidade necessária para o reconhecimento da abusividade da taxa pactuada.

De igual modo, inviável a alegação de descaracterização da mora, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça condiciona tal hipótese à prévia demonstração de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que, conforme visto, não ocorreu nos presentes autos.

Ainda nesta senda
, vale sublinhar que o ônus probatório incumbia à parte que arguiu a ilegalidade dos encargos, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo sido produzida qualquer prova técnica apta a infirmar os valores pactuados.

Por fim, a mera alegação, bem como a juntada de quadros comparativos genéricos desprovidos de fundamentação metodológica ou de documento técnico emitido por autoridade oficial, mostra-se insuficiente para amparar a pretensão recursal, razão pela qual a argumentação deduzida sobre este ponto não merece acolhimento.

3.2. Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo,
em casos que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, resta-se pactuada a capitalização de
juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Ato contínuo convém destacar que, ao contrário do que fora aduzido pela recorrente, a tarifa de juros, estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, na primeira página do contrato, ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de contrato de “adesão”, pois, é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim, a
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o percentual de 1
4
% (qu
atorze
por cento) sobre o valor
atualizado do bem
, nos termos
da sentença fustigada, bem como
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025